Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717927-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO VALLE BORGES AGRAVADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO VALLE BORGES em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705069-07.2017.8.07.0001, rejeitou o pedido de declaração da prescrição da pretensão executória. Narra que, após fixado o prazo da prescrição intercorrente, todos os atos de movimentação executórios restaram infrutíferos. Destaca que, apesar de ter sido concedido o pedido de penhora de direitos possessórios de dois lotes em situação irregular, houve a desconstituição da penhora, tendo o feito sido suspenso em 29/9/2023 por inércia da parte exequente. Diz que, a despeito de ter havido o bloqueio via BACENJUD da conta judicial da sua esposa, que sequer fez parte da lide, o juízo singular acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora em razão do valor ínfimo. Destaca entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. E mais, requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Pontua que, considerando que a prescrição intercorrente somente se interrompe pela efetiva constrição patrimonial; e considerando que, no caso, não houve nenhuma providência frutífera desde o ano de 2019, data em que foi determinada a suspensão dos autos, há de ser pronunciada a prescrição intercorrente. Tece considerações e colaciona julgado em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para declarar a prescrição intercorrente e extinguir o feito. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 58687212 e 58687213. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada de ID 58687209 (fl. 43) tem o seguinte teor: Trata-se de pedido formulado pelo executado, para declaração da prescrição da pretensão executória. Intimado para apresentar manifestação acerca do requerimento, o exequente afirmou que não houve transcurso do prazo para reconhecimento da prescrição de sua pretensão. É o necessário. Decido. Com razão a parte exequente. Não se operou a prescrição da pretensão executória no caso, considerando que em em 06 de dezembro de 2019 foi determinada a penhora dos direitos que o executado possui relativos aos imóveis: 1) Condomínio Mini chácaras do Lago Sul QD-08 CJ 1 Lote 13; e 2) 5.000 m2, do Número 5, R, Rua 10, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Paranoá, Lago Norte, Brasília/DF. No caso, forçoso reconhecer que, entre o último ato que determinou a constrição de bens no processa e a presente data, não houve transcurso do lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, que está amparada no direito do exequente ao recebimento de honorários advocatícios arbitrados em título judicial, razão pela qual se submente ao prazo prescricional de 05 anos, conforme disposto no art. 25, I, da lei 8.906/94. No mais, retorne o processo ao arquivo provisório, para que o processo aguarde o transcurso do prazo de prescrição da pretensão executória. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou o pedido de declaração da prescrição intercorrente. Inicialmente, cumpre asseverar que a prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald conceituam a prescrição intercorrente como sendo aquela “verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão” (in Curso de direito civil: parte geral e LINDB, 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015 – pg. 636). Feita esta primeira consideração, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente por prazo superior ao de prescrição da pretensão. A matéria é disciplinada pelos artigos 206-A do Código Civil e 921 e 924, todos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. (redação anterior à alteração promovida pela Lei 14.195/2021 § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo." (redação anterior à alteração promovida pela Lei 14.195/2021 Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente. O entendimento consagrado na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal é utilizado para a contagem do prazo de prescrição intercorrente: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Já o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis também é nesse sentido: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. No caso dos autos, a execução tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios arbitrados em título judicial, razão pela qual se submente ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 25, I, da Lei no 8.906/94: Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato. Assim, o prazo prescricional é quinquenal, devendo ser considerado o mesmo período para a prescrição intercorrente. No caso dos autos, a execução foi suspensa em 28/9/2017 pelo prazo de um ano ante a ausência de bens do executado passíveis de penhora, conforme decisão de ID 58684852 - Págs. 93/94. Sendo assim, o prazo de prescrição intercorrente iniciou-se com o fim da suspensão, em 28/9/2018, com duração de 5 (cinco) anos. Entretanto, o art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19). Transcrevo: Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020, suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que o prazo prescricional deve ser prorrogado, em razão do período de suspensão determinado na legislação. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1670420, 00074127320158070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REGULADA PELO MESMO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ARTIGO 206-A DO CÓDIGO CIVIL E ENUNCIADO SUMULAR N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921, INCISO III E § 1o, DO CPC. SUSPENSÃO ANTERIOR SUPERADA PELA RETOMADA DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. MARCO TEMPORAL PARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONTADO DA ÚLTIMA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES PROCESSUAIS. ARTIGO 3o DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. (...) 5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3o. 6. Constatado, no caso concreto, que não houve transcurso integral do prazo prescricional trienal, contado da data do término do último período de suspensão do processo, tem-se por incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1673635, 00121596520128070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, deve-se ter em conta que o prazo prescricional, iniciado em 28/9/2018 e com a duração de 5 (cinco) anos, permaneceu suspenso por 142 (cento e quarenta e dois) dias, de modo que o prazo de prescrição intercorrente se consumaria em 19/1/2024. Entretanto, anteriormente à implementação, houve ato constritivo frutífero hábil a interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme tese firmada pelo Col. STJ, ao julgar o REsp no 1340553/RS, sob a sistemática do recurso repetitivo. Transcrevo a sua ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (destaquei) Ou seja, durante a vigência do prazo prescricional, houve ato constritivo frutífero, já que em 5/12/2019, foi deferida a penhora dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos a 2 (dois) imóveis irregulares em 5/12/2019, consoante ID 58684852 - Pág. 128/137. E, a despeito de ter havido a desconstituição da penhora do imóvel do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, consoante decisão de ID 58684853 - Pág. 76, foi mantida a constrição efetivada sobre o imóvel da Fazenda Paranoá, Lago Norte, e realizado o registro/anotação da penhora no rosto dos autos em 23/1/2023, nos termos da certidão de ID 147353938 - Pág. 1 (apesar de ter havido o indeferimento da adjudicação, consoante decisão de ID 58684858 - Pág. 39). Com efeito, a penhora no rosto dos autos ensejou a interrupção do prazo prescricional, de modo que escorreita a decisão agravada que reconheceu que, entre o último ato que determinou a constrição de bens e a presente data, não houve transcurso do lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executória. Assim, considerando que, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, houve penhora dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos a um imóvel, resta configurada a interrupção do prazo prescricional, não se mostrando possível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis, diante do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, devendo o feito aguardar tão somente o resultado da penhora no rosto dos autos já realizada. 2. A efetivação da penhora no rosto dos autos é causa suficiente para suspender o transcurso do prazo prescricional, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora, bem como demonstra ter sido a credora parte diligente na busca de ativos. Observa-se que, mesmo diante das dificuldades experimentadas ao longo da execução, a autora não apresentou conduta desidiosa, tendo providenciado o andamento do feito na busca de bens penhoráveis, devendo ser afastado o transcurso da prescrição intercorrente, com regular prosseguimento do feito executivo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645126, 07290214220228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1.Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2.É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas. 3.Todavia, a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. 4.Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo. 5.Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1610886, 07154087020188070007, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, mostra-se insubsistente a alegação de prescrição da pretensão executória. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2024 18:14:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador